Tribunal: TJDFT
Processo: 0704862-12.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. VULNERABILIDADE. EQUIPARAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL. OFENSA. HONRA OBJETIVA. NÃO DEMONSTRATADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial. O juízo de origem concluiu que a EIRELI, por ser composta por uma única pessoa física, é pessoa jurídica dotada de personalidade e patrimônio próprios e não é dotada de honra subjetiva. Destacou a possibilidade de pessoa jurídica sofrer dano moral, contudo tal ofensa somente seria possível que dirigida a honra objetiva dela, o que não foi o caso.
3. Alega, como razões de reforma de sentença, que trabalha no ramo alimentício e que teria ficado fechado por mais de um mês em virtude de o recorrido indevidamente ter retido a quantia R$10.089,98 (dez mil e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos). Sustenta que independentemente da existência de culpa seria devida a reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. Defende que o fechamento do estabelecimento teria lhe gerado constrangimento apto a ensejar a indenização por danos morais.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido iniciai.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 31602036.
6. Os benefícios da gratuidade de justiça foram deferidos na decisão constante do ID. 32308456.
7. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a utilização de serviço ou aquisição de produto com o fim de incrementar a atividade produtiva não se caracteriza como relação de consumo, mas de insumo, de modo a afastar as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, em se tratando de pessoa jurídica de pequeno porte, microempresa ou de pessoa física, presentes a vulnerabilidade técnica e econômica, aplicam-se as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, nos moldes da teoria finalista mitigada/aprofundada. É o caso dos autos, em que o recorrente usa a máquina de pagamento para facilitar a atividade do seu pequeno comércio fazendo incidir as normas consumeristas na solução da lide. (AgRg no REsp 1149195/PR, Caso: SL Comercial Importadora e Exportadora Ltda versus Hamburg Sudamerikanische Dampfschiffahris Gesellschaft KG; Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA DO STJ, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013). Precedentes: Acórdão 1370844, 07499874620208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 23/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1047067, 07099091520178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2017, publicado no DJE: 22/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. A controvérsia instaurada na fase recursal cinge-se acerca de eventual ocorrência de danos morais em favor do recorrente face a conduta do recorrido.
9. Inicialmente destaco que, conforme o teor da sumula 227 do Superior Tribunal de Justiça pessoa jurídica pode sofrer dano moral desde que demonstrada ofensa à sua honra objetiva, ou seja, ela pode sofrer danos contra seu bom nome, fama, reputação etc. É necessário haver dano à honra objetiva, visto que ela não é capaz de sentir/projetar emoções para ser afetada na honra subjetiva. Isso significa que a pessoa jurídica deve comprovar o ataque de sua reputação perante terceiros, capaz de abalar o seu bom nome. Precedentes desta 1a Turma Recursal: Acórdão 1368462, 07077531520218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1050956, 07047231120178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2017, publicado no DJE: 13/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Conforme a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
11. No presente caso concluo que o recorrente não apresentou conjunto probatório suficiente para demonstrar algum fato ofensivo a sua honra objetiva, porquanto do seu relato nos leva a inferir que o objeto da ação seria em relação aos supostos danos materiais, visto que a narrativa e as provas juntadas aos autos estão relacionadas apenas a questões financeiras e isso não tem o condão de gerar direito à indenização por danos morais na hipótese sob análise, conforme já delineado nos itens anteriores. Desse modo, concluo que a sentença originária não merece reparos.
12. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida ID. 32308456.